Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME PSICOTÉCNICO. NOVA REALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E SUSPENSÃO DA MULTA COMINATÓRIA DO ART. 537 DO CPC (ASTREINTES). CONSEQUÊNCIA LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. A insatisfação com o resultado da apelação, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.